Tribunal: STF
Processo: HC 170652
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, DUPLICATA SIMULADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O habeas corpus, mesmo quando adequadamente manejado, somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedentes.



    2. Hipótese em que os pacientes não estão presos ou na iminência de sê-lo, não havendo nos autos elementos suficientes que demonstrem a absoluta incompetência de um dos Juízos envolvidos. 



    3. O acolhimento da pretensão defensiva – existência de conexão entre os fatos discutidos em três feitos criminais diversos, que apuram os crimes de estelionato, duplicata simulada e falsidade ideológica – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 



    4. Agravo regimental desprovido.